Tribunal: TJMT
Processo: 1007842-94.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007842-94.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CIELO S.A. - CNPJ: 01.027.058/0001-91 (AGRAVANTE), E. S. INDUSTRIA LTDA - CNPJ: 46.919.837/0001-30 (AGRAVADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO- MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC - CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – CABIMENTO - REVERSIBILIDADE DA MEDIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando a impossibilidade de a parte autora produzir prova de fato negativo, o perigo de dando, caso seja mantida a negativação, bem como a reversibilidade da medida, a decisão que determinou o cancelamento da restrição deve ser mantida.

A fixação das astreintes servem para garantir o resultado prático da ordem judicial, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por CIELO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Serasa c/c Indenização por Danos Morais n. 1004666-04.2024.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido proceda à exclusão da restrição inserida no nome da parte autora, junto ao cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, fixada em R$300,00 (trezentos reais).

Em suas razões recursais, o Agravante afirma, em síntese, que não se evidencia na ação de base, os pressupostos que autorizam o deferimento da tutela de urgência.

Assevera que a negativação é devida e lícita, uma vez que a inscrição de consumidor inadimplente em cadastro restritivo de crédito configura exercício regular de direito.

Pontua que a multa que lhe foi aplicada é incompatível com os princípios da moderação, razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser adequada aos patamares razoáveis, acaso mantida sua aplicação.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

A parte Agravada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, insurge-se a empresa, CIELO S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Serasa c/c Indenização por Danos Morais n. 1004666-04.2024.8.11.0002, deferiu a tutela de urgência, para determinar que o requerido proceda à exclusão da restrição inserida no nome da parte autora, junto ao cadastro de inadimplentes, sob pena de multa diária, fixada em R$300,00 (trezentos reais).

Conforme exposto, o cerne da controvérsia consiste em analisar a possibilidade de a Agravante manter as restrições efetivadas no nome da Agravada, dos órgãos de restrição ao crédito.

A tese da Recorrente não merece prosperar.

Denota-se dos autos que a Agravada ajuizou a sobredita Ação Declaratória de Inexistência de Débito, Cancelamento de Serasa c/c Indenização por Danos Morais, visando à declaração da inexistência de dívida no valor de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais), bem como ao cancelamento da negativação e ao pagamento de indenização pelos danos morais amalgamados pela Autora no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Afirma a parte Autora que, apesar de não ter celebrado nenhum contrato com a Ré, teve seu nome negativado por ela.

A Magistrada singular, deferiu o pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos:

“[...] Por trata-se de pedido feito em sede de tutela antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na forma do art. 300, do CPC.

Pela análise perfunctória dos fatos e documentos tenho por indevida a manutenção do nome da parte autora nos cadastros de maus pagadores de R$ 4.200,00 (Id. no 140959422- Pág. 1), pois aduz que o apontamento deu-se por dívida que não contraiu, tratando-se de inclusão indevida.

Em se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a declaração de inexistência, recomenda-se a exclusão do nome da parte dos órgãos de restrição de crédito até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori.

O prejuízo de difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual com seu nome inscrito no rol de maus pagadores sem que tenha contraído a dívida configura o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da medida.

DIANTE DO EXPOSTO, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para DETERMINAR que o réu providencie o cancelamento de todas as inscrições feitas no nome do autor nos cadastros do SPC e Serasa referente, indicado à Id. no 140959422- Pág. 1, no valor de R$ 4.200,00, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 reais, pelo prazo de trinta dias. [...]”

O recurso não comporta provimento.

Sabe-se que, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência, necessária a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ademais, conforme consta do § 3o do artigo 300, do mesmo diploma legal, “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

Extrai-se dos autos a impossibilidade de a parte Autora provar fato negativo, já que aduz na inicial, que não celebrou qualquer contrato com a Agravante, que pudesse ter dado origem ao débito alusivo à negativação, ônus que, aliás, caberia à parte Agravante, vislumbra-se a verossimilhança das alegações autorais.

Com efeito, considerando, ainda o perigo de dano, já que a manutenção da negativação causaria empecilhos ao desenvolvimento das atividades comerciais da Agravada, bem como a reversibilidade da medida, caso ao longo da lide seja comprovada a legitimidade do valor lançado, não há falar em reforma da decisão objurgada.

Além de não restar demonstrada, ainda que, minimamente, a origem do débito, verifica-se que os argumentos lançados pela parte Agravante mostram-se frágeis e não se sustentam, logo, a decisão deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

No mesmo sentido a farta jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - TUTELA ANTECIPADA - RETIRADA DE NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES - REQUISITOS PREENCHIDOS. - Nos termos do art. 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - A negativação do nome perante os Órgãos de Proteção ao Crédito, de modo geral, ocasiona dano irreparável ou de difícil reparação, pois sua publicidade e notoriedade impedem a movimentação de contas bancárias e implicam restrições comerciais, contrariando os dispositivos básicos do Código de Defesa do Consumidor - Nas ações em que a parte autora nega a existência de determinado fato, recai sobre a parte contrária o ônus de comprová-lo, por ser impossível àquele produzir prova negativa. (TJ-MG - AI: 10000212242986001 MG, Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 01/04/2022, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Com relação às astreintes fixadas pelo Juízo de primeiro grau na espécie, anote-se que servem justamente para garantir o resultado prático da ordem judicial, sendo oriunda do poder geral de cautela detido pelo magistrado, objetivando garantir aplicação prática ao princípio da efetividade das decisões judiciais, inexistindo finalidade de constranger ao pagamento da multa em si, mas sim, e tão somente, obrigar ao cumprimento da determinação judicial, pois afinal, só terá incidência se o réu resistir ou se omitir em cumprir o comando decisório.

Quando ao valor de R$300,00 (trezentos reais), entende-se por razoável, razão pela qual não há falar em redução.

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024